Tribunal: CARF
Processo: 16692.721038/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
CRÉDITOS. INSUMOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.637/02 veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com transferência/transporte de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos produtos fabricados e vendidos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto para empresa não habilitada no Programa Mais Leite Saudável só pode ser utilizado para desconto da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devida em cada período de apuração, não podendo ser objeto de pedido de ressarcimento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando o processo já está instruído com os elementos suficientes para formação de convicção do julgador.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos eventuais créditos da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721038/2017-65
ACÓRDÃO
3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS CATUPIRY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
CRÉDITOS. INSUMOS NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.637/02 veda o crédito do valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE.
As embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à
manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
CRÉDITO.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
E
EMBALAGENS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As
despesas
com
transferência/transporte
de
insumos
entre
estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de produção dos
produtos fabricados e vendidos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto para empresa não habilitada no Programa
Mais Leite Saudável só pode ser utilizado para desconto da contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins devida em cada período de apuração, não
podendo ser objeto de pedido de ressarcimento.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
2
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência quando o processo já está instruído com
os elementos suficientes para formação de convicção do julgador.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária dos eventuais créditos
da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados
a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas de despesas com caixas
de papelão utilizadas no transporte de produtos e serviços considerados como insumos e
reconhecer o direito à correção monetária de eventuais créditos da contribuição não cumulativa
após escoado o prazo de 360 dias contados a partir da data da formulação do pedido de
ressarcimento.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER) no valor de R$
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
3
478.955,04 e não homologou as Declarações de Compensação (Dcomps)
vinculadas, referente PIS Não Cumulativo - 1o trimestre de 2016.
A análise do referido PER foi motivada pela decisão liminar no mandado de
segurança no 5010097-89.2017.4.03.6100 da 12a Vara Cível Federal de São Paulo.
Conforme consta nos autos, o PER aponta valores relativos a Créditos vinculados à
receita não tributada no mercado interno - Alíquota Básica (Código 201) no total
de R$ 411.319,32; Créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno
- Presumido da Agroindústria (Código 206), no total de R$ 66.029,98; e Créditos
vinculado à receita de exportação - Alíquota Básica(Código 301) no total de R$
1.605,74.
Com relação ao resultado dos procedimentos de auditoria realizados, o Despacho
Decisório concluiu pela glosa parcial dos créditos oriundos de Bens utilizados
como insumos na produção (notas fiscais de aquisições de matéria prima relativas
a operações não tributáveis; embalagens de transporte; transporte na aquisição
de matéria prima e embalagens; créditos extemporâneos de gás utilizado nas
caldeiras); Aquisições para revenda não sujeitas ao pagamento da contribuição e
fretes na aquisição de bens para revenda; Energia elétrica referente a notas não
apresentadas; Aluguéis de máquinas e equipamentos; Aluguéis de prédios;
Armazenagem de mercadoria; Fretes em operações de venda; Contraprestações
de Arrendamento mercantil; e Créditos presumidos da agroindústria; e pela glosa
total dos créditos de Serviços de industrialização sob encomenda não sujeitos ao
pagamento da contribuição; e Ajustes positivos e outras operações com direito a
crédito.
No entanto, o Despacho Decisório ressalta que a auditoria realizada, embora
resultado de extenso trabalho de análise, não tem caráter definitivo, uma vez que
o cálculo definitivo dos saldos restou inviabilizado pelo fato de não terem sido
localizadas 185 NF-e de Saída. Pela análise preliminar, o Despacho Decisório
validou o montante de R$ 294.525,93, referente a créditos de PIS.
De acordo com o detalhado no item XV do Despacho Decisório, a partir de exame
Contagil do conjunto de NF-e emitidas pela requerente constante da base Sped
NF-e, acompanhado de exame da relação de NF-e inutilizadas constante do Portal
Sped NF-e, foram verificadas rupturas nas sequências dos números das NF-e de
saída emitidas pelos estabelecimentos da requerente no período em exame.
Nesse contexto, a fiscalização entendeu que o desconhecido teor das notas fiscais
não localizadas poderia, em tese, trazer impactos amplos à apuração e à utilização
dos créditos, seja em razão de possíveis adições que tais NF-e de Saída poderiam
trazer aos valores da contribuição a serem quitados pela pessoa jurídica nos
períodos de apuração examinados, seja em razão de possíveis impactos dessas
NF-e de Saída no cálculo dos fatores de rateio proporcional a serem utilizados
para vinculação dos créditos apurados aos diferentes perfis de receita bruta
(Receita Bruta Tributada no Mercado Interno, Receita Bruta Não Tributada no
Mercado Interno, e Receita Bruta de Exportação), cálculo este que demanda
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
4
conhecimento preciso dos valores totais dessas receitas brutas auferidas, e é
essencial à determinação da medida em que os diferentes créditos apurados
apresentam, ou não, natureza ressarcível.
Assim, o Despacho Decisório entendeu pela ausência de liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, tendo concluído pelo indeferimento total do PER e não
homologação das Dcomps vinculadas.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio
da qual, argumenta, em resumo, que:
DA PRELIMINAR
Ao que se refere do trato manual da fiscalização quanto análise de toda a
documentação enviada para a comprovação da origem dos créditos, tal
procedimento foi bem detalhista quanto às informações prestadas para a
requerente, na qual, com base no Despacho Decisório é possível identificar ponto
a ponto as discordâncias da fiscalização para o indeferimento do pleito.
A requerente tem o prazo para apresentação de impugnação ou de manifestação
de inconformidade de 30 dias, contados da dada da ciência da notificação de
lançamento, do despacho decisório, conforme prevê a regra geral sobre contagem
de prazos no processo administrativo fiscal estabelecido pelo art. 5o do Decreto
no. 70.235/1972.
Sendo assim, o prazo de 30 dias é inviável para a requerente verificar todos esses
fatos geradores do indeferimento, visto que a fiscalização teve 13 (treze) meses
para a conclusão da análise de toda a documentação solicitada que originou o
indeferimento do pleito.
Desta forma, foram analisados os pontos de discordância de maior importância,
onde serão demonstrados os itens que não tem fundamentos para tais
indeferimentos.
DO MÉRITO
Ao que se refere ao item I A.2 Embalagens aplicadas na produção de requeijão e
Embalagens aplicadas nos produtos terceirizados pão de queijo (fls. 17 de 41),
alega que as caixas que acomodam produtos para transporte da empresa ao
lojista (cliente) não é passível de apuração de crédito.
Porém tais embalagens são de extrema importância para assegurar a integridade
dos nossos produtos transportados, mesmo não integrando o produto fabricado
em si, mas por se tratar de produtos comestíveis e muitas vezes sensíveis ao peso
ao serem acondicionados para o transporte. Portanto é preciso para garantir a
qualidade e apresentação visual do produto ao revendedor até ao consumidor
final, gerando insumos a empresa quanto ao processo de fabricação dos produtos.
Ao que se refere ao item I A.4 Transporte referente à compra de matéria prima e
Transporte referente à compra de embalagem (fls. 20 de 41), alega que tais
valores não são passíveis de apuração. Entretanto estes fretes sobre compra
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
5
assumidos pelo adquirente, no caso a Catupiry, são considerados como custo de
insumos. Os mesmos são rateados em apuração contábil. No registro do frete, os
documentos são contabilizados em despesas, mas são reclassificados em forma
de rateio para compor o custeio final dos produtos.
Ao que se refere ao item I B. Serviços apresentados como insumos (planilha “ITEM
8”) (fls. 21 de 41), parte dos produtos são industrializados por terceiros, onde
realizamos a operação de Industrialização junto ao fornecedor. São enviadas as
matérias-primas e embalagens ao industrializador, que inclui outros insumos no
processo industrial e nos cobra além dos insumos adicionais a mão-de-obra da
industrialização. Procedimento denomina-se de industrialização por encomenda,
conforme previsto no RICMS-SP. Portanto, uma vez que estes insumos fazem
parte do custo de produção e englobam o produto final, são passíveis de crédito
do imposto gerado.
Ao que se refere ao item V) Dispêndios com Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos, locados de pessoas jurídicas (fls. 24 de 41), em relação às despesas
como serviços de consultoria, este serviço é relacionado a diretamente ao estudo
de viabilidade do leite e/ou produção do mesmo, desta forma garantindo a
qualidade do produto, como por exemplo as questões de contaminação, e
também se faz necessário aplicar índices de qualidade do leite impostos pela
Instrução Normativa no 62/2011, que são essenciais para a integridade e
qualidade do processo produtivo dos produtos fornecidos pela empresa até o
cliente final.
Quanto ao item XI) Ajustes positivos e outras operações com direito a crédito (fls.
30 de 41), o mesmo se refere a emissão de Nota Fiscal de entrada relativo a
operação de venda não realizada. Entretanto, as Notas Fiscais possuem prazo de
24 horas para cancelamento, e quando não realizada até o prazo é emitida NF-e
de entrada para fins de anulação da venda, conforme previsto no RICMS-SP, deste
modo os impostos são estornados/revertidos na apuração.
O item XIII) Aquisições de bens que ensejaram apuração de Créditos Presumidos
da Agroindústria (fls. 31 de 41), questiona sobre leite utilizado para insumo e o
que é destinado para revenda. Neste período a empresa não tinha a adesão
quanto ao programa Leite Mais Saudável, mas estes créditos foram apropriados
de forma parcial conforme é permitido no artigo 4o do Decreto no 8533/2015.
O item XV) Ausência de Liquidez e Certeza dos Saldos de Créditos (fls. 36 de 41),
refere-se ao conjunto de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) de saída que teve
rupturas no numero sequencial. Como já mencionado, a empresa em nenhum
momento teve a intenção de má fé com relação ao fato ocorrido. A mesma
procedeu da forma que se pensava em ser mais “coerente” para corrigir tais
inconsistências, onde procurou se informar como proceder com tal procedimento
no Posto Fiscal do Estado (SEFAZ) e fez o que se achou necessário para regularizar
a ruptura sequencia da Nf-e, através da Denúncia Espontânea (Processo 12979-
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
6
937202/2017) protocolada e deferida pelo órgão que achava-se até então, que
era o único responsável pela questão de corrigir tal erro técnico.
Somente após a ciência do Despacho Decisório, onde se pontuou os motivos de
ainda se manter tais incoerências, que se deu a entender a real problemática que
ainda persistia para o não deferimento do pleito em relação à ausência da liquidez
e certeza dos saldos dos créditos por falta das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) de
saída que teve rupturas no número sequencial.
Desta forma, a empresa que até então não sabia como de fato proceder para
estar fazendo tais regularizações, está retificando todas as quebras sequenciais
existentes do período do 1o Trimestre 2016, quanto para períodos posteriores
também. (Anexo Doc02. Recibos Retificadores do EFD (SPED)).
Solicitamos a compreensão da fiscalização deste pleito para que aceite nossas
retificações conforme é disposto na legislação vigente, mesmo estas sendo feitas
fora do prazo previsto, uma vez que teve real conhecimento dos fatos geradores
somente após a emissão do Despacho Decisório como explicado anteriormente.
A manifestação de inconformidade foi analisada e julgada procedente em parte, por
unanimidade de votos, pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05
(DRJ/05) conforme acórdão 105-001.545, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 105-001.545 - 4a TURMA DA DRJ05
DATA DA SESSÃO 29 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO No 16692.721038/2017-65
INTERESSADO LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA.
CNPJ/CPF 61.087.367/0001-89
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço da atividade, e atendidos os requisitos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte pleiteante a comprovação precisa e minuciosa do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
7
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2021 por
meio de sua Caixa Postal e, em 10/05/2021, apresentou recurso voluntário em que solicita:
POSTO ISSO, a requerente requer seja julgada procedente a presente
manifestação de inconformidade (SIC) a fim de reconhecer a nulidade, ou, no
mérito, total improcedência da glosa de compensação, acolhendo-se as
compensações realizadas, bem como deferindo pedidos de ressarcimentos
negados, conforme razões aduzidas, como medida de constitucionalidade,
legalidade e justiça.
Requer, ainda, na hipótese de deferimento dos ressarcimentos, dada a ilegal e
injusta negativa do pagamento em tempo próprio, a atualização pela TAXA SELIC,
desde o protocolo da per/dcomp.
Desde logo, requer, caso exista alguma dúvida quanto ao processo produtivo,
diante da glosa genéricas, a conversão em diligência, com a possibilidade de
juntada de novos laudos, documentos e informações.
Outrossim, requer a juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, pericias,
caso seja necessário ao deslinde do presente caso, em cumprimento ao devido
processo legal e verdade material.
É o relatório.

VOTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, então, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de indeferimento de pedido de ressarcimento de PIS
não cumulativo. A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.
O recurso voluntário trouxe uma análise sobre o conceito de insumos,
especialmente no âmbito do REsp 1.221.170/PR do STJ e abordou as glosas mantidas pela DRJ em
conjunto - embalagens aplicadas na produção de requeijão e embalagens aplicadas nos produtos
terceirizados pão de queijo; serviços apresentados como insumos; dispêndios com aluguéis de
máquinas e equipamentos; ajustes positivos e outras operações com direito a crédito e aquisições
de bens que ensejaram apuração de créditos presumidos da agroindústria. Discorreu sobre o
caráter confiscatório e falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada. Por fim,
solicita a correção dos valores de ressarcimento pela taxa Selic e a realização de eventual
diligência.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1) Conceito de insumos
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
8
Neste tópico a recorrente discorre sobre o conceito de insumos à luz do REsp.
1.221.170/PR. Abaixo, excertos do recurso voluntário:
Como elemento principal que leva à adequada solução do caso concreto e
improcedência da não homologação, temos a aplicação do regime não
cumulativo.
Antes de ingressarmos na própria análise dos créditos resultantes do regime não-
cumulativo no caso concreto, esclarecemos que há de se ter como norte
interpretativo o texto constitucional, notadamente, o art. 195, § 12, que consagra
a não cumulatividade, nos seguintes termos: “A lei definirá os setores de atividade
econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV
do caput, serão não-cumulativas”.
(...)
Além de o texto constitucional impor ao legislador a necessidade de cumprimento
da não cumulatividade com a persecução da neutralidade fiscal e concessão de
créditos, não se deve olvidar que este regime de tributação se tornou para o
PIS/PASEP e COFINS regra geral. Equivale dizer: o regime não cumulativo, com a
natural concessão de créditos visando à neutralidade fiscal se tornou a regra,
como se constata a partir dos arts. 8o e 10, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, respectivamente.
(...)
Ademais, dentro das ponderações apresentadas, vale lembrar que o SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em sede de recurso repetitivo, nos autos do recurso
especial n. 1221170/PR (temas 779 e 780), reconheceu a ilegalidade das
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2004 e 404/2005, restringiam de forma
indevida os créditos no regime não cumulativo para PIS e COFINS no tocante ao
insumo, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
(...)
Levando em consideração a amplitude normativa concedida pelo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ao conceito jurídico indeterminado “insumo”, é preciso,
assim, avaliar os desdobramentos deste posicionamento, sobretudo, pelo fato de
que, como bem posto nesta mesma decisão, a casuística ainda se torna um
aspecto importante para se reconhecer a essencialidade e/ou relevância.
(...)
Na mesma linha, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou em cumprimento ao
posicionamento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, ao afirmar que:
(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
9
Outrossim, a própria RECEITA FEDERAL DO BRASIL embora numa interpretação
restritiva do julgamento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, editou o PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB n. 05, de 17 de dezembro de 2018.
(...)
Em conjunto com tais aspectos, diante de operações com alíquota zero, isenção
por exportação ou mesmo suspensão, os créditos podem ser mantidos e
utilizados para fins de ressarcimento ou compensação (art. 17, da Lei n.
11.033/2004 e art. 16, da Lei n. 11.116/2005).
Partindo destas premissas, caberá à análise do caso concreto, especialmente, do
art. 3o das Leis n. 10.637/2002 – PIS – e 10.833/2003 – COFINS -8 , matriz legal
dos créditos ordinários decorrentes do regime não-cumulativo para a atividade da
impugnante, bem como crédito presumido previsto na Lei n. 12599/2012, no
tocante às operações de LATÍCINIOS.
Nesse ponto, fundamental salientar que a decisão de primeira instância baseou-se
no conceito de insumo dado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, bem como no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, mencionados pela
recorrente:
Assim, o conceito de insumo anteriormente definido pelas citadas normas foi
alargado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.221.170/PR, que trouxe novos
balizadores para a conceituação de um item como insumo para fins de
creditamento de PIS e Cofins, os quais foram consolidados no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, e servem atualmente como
parâmetro utilizado pela Receita Federal nos casos em que se questiona o
enquadramento de determinado item como insumo no âmbito das contribuições.
Neste contexto, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 ressaltou que a
decisão proferida pelo STJ é vinculante para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil em razão do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
De acordo com a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, o Auditor-Fiscal
que atua nos processos nos quais se questiona o enquadramento de determinado
item como insumo para fins da não cumulatividade das contribuições de PIS e
Cofins estão obrigados a adotar o conceito de insumo definido pelo STJ, mas não
estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamentos de tal
ordem verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação
decorrente do referido Recurso.
Não há, assim, nesse contexto, nenhum reparo a fazer na decisão de piso.
2) Glosas com embalagens aplicadas na produção de requeijão e embalagens
aplicadas nos produtos terceirizados pão de queijo; serviços de
industrialização por encomenda apresentados como insumos; dispêndios com
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
10
aluguéis de máquinas e equipamentos; ajustes positivos e outras operações
com direito a crédito e aquisições de bens que ensejaram apuração de créditos
presumidos da agroindústria
2.1) Embalagens
Abaixo, trechos do recurso nesse item:
Houve glosa a título de insumo de embalagens caracterizadas por serem de
transporte.
Ocorre, porém, que tais embalagens no setor de laticínios, de tal sorte que é
essencial à integridade e conservação dos produtos destinados ao consumo
humano
(...)
De rigor a reforma para a reconhecer o direito ao crédito (art. 3o, II, das Leis n.
10.637/2002 e 10833/2003) quanto às embalagens de transporte do setor de
laticínios.
Assiste razão em parte à recorrente.
Conforme disposto no despacho decisório, foram aceitas como insumos grande
parte das embalagens utilizadas pela empresa: copos, potes, bisnagas e baldes para requeijão,
tampas, rótulos, sacos plásticos para creme impressos e selos de alumínio, dentre outros.
As glosas referem-se exclusivamente a embalagens adquiridas com suspensão,
isenção ou não incidência das contribuições e a caixas de papelão utilizadas para transporte após
finalizada a produção.
Para os produtos não sujeitos a pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, o art. 3o da lei 10.637/2002 dispõe que:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
A norma se refere a bens ou serviços que geram, para o fornecedor, receitas que
não se sujeitam ao pagamento das contribuições. O não pagamento das contribuições abrange as
hipóteses de não incidência, incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, e o texto legal
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
11
determina que, nessas operações, como regra geral, a aquisição dos bens ou serviços não gera
direito à apropriação de créditos, independentemente da destinação dada pelo adquirente.
Assim, para estes casos, a glosa deve ser mantida.
Com relação às caixas de papelão, o assunto já foi objeto de análise por este CARF
para o mesmo contribuinte, conforme disposto abaixo:
Processo no 10880.900020/2013-09
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-010.704 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 28 de setembro de 2022
Recorrente LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
É fato que o caso em tela trata de produtos alimentícios que, sem um
acondicionamento adequado, seriam completamente perdidos. Não é difícil perceber que
bisnagas de requeijão, por exemplo, não poderiam resistir intactas a um transporte sem estarem
devidamente protegidas.
Nesse contexto, as embalagens são relevantes e essenciais conforme o
entendimento do REsp no 1.221.170/PR, já tratado no item anterior. Sem elas, o processo de
produção dos bens ficaria inviabilizado.
A Câmara Superior do CARF tem sido pacífica no entendimento de que despesas
incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à manutenção,
preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme se verifica da ementa do recente Acórdão no
9303-015.322 – CSRF / 3a Turma abaixo transcrita:
Processo no 13227.900408/2013-01
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
12
Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9303-015.322 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de junho de 2024
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA.
(...)
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios,
destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, entendo que as glosas de despesas com caixas de papelão utilizadas no
transporte de produtos devem ser revertidas.
2.2) Serviços apresentados como insumos
O recurso voluntário expõe que:
Há alegação de glosa quanto ao serviço de industrialização por encomenda
desempenhado por terceiros.
Ora, referido tipo de serviço é considerado insumo, pois exerce atividade
essencial dentro do processo produtivo da recorrente.
A alegação de que não foi tributado não é suficiente, pois tal operação é tributada
por PIS/COFINS, de tal sorte que, se o prestador não tributo, o crédito continua a
ser devido, cabendo ao fisco lançar em face daquele.
Assiste razão à recorrente.
Os serviços em questão tratam de remessa de requeijão e, em alguns casos, de
embalagens ao industrializador.
Sobre tais serviços de industrialização por encomenda incidem as contribuições não
cumulativas e não existem dúvidas que fazem parte do processo de produção da empresa,
representando dispêndios que se caracterizam como insumos nos conceitos abordados no tópico
1.
As glosas devem, então, ser revertidas neste tópico.
2.3) Dispêndios com aluguel de máquinas e equipamentos
O recurso dispõe que:
O art. 3o, inciso IV, das Leis n. 10.637/2002(PIS) e 10.833/2003 (COFINS) dispõe
que na sistemática da não cumulatividade é possível o aproveitamento de crédito
sobre o valor incorrido no mês quanto aos “aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”. O
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
13
valor do crédito será apurado mediante aplicação, respectivamente, das alíquotas
de 1,65% com relação ao PIS e 7,6% para COFINS.
(...)
Ora, locação de data center e demais máquinas e equipamentos permitem o
direito ao crédito, pois, são itens utilizados nas atividades da empresa. Neste
ponto, não há obrigação de estar relacionado ao processo produtivo, bastando
ser para alguma atividade da empresa.
Não assiste razão à recorrente.
O recurso voluntário foi extremamente suscinto nesse ponto, tratando a locação de
data center e máquinas e equipamentos de forma genérica.
O despacho decisório e o acórdão recorrido, porém, tratam o assunto de forma
mais específica, mostrando que os valores se referem não a aluguel de bem móvel mas a serviços
de consultoria ou infraestrutura para armazenamento de dados para acesso remoto e trazendo
vários detalhes que revelam incoerências (como notas emitidas em anos anteriores divergências
de valores) e falta de documentação comprobatória das despesas:
O acórdão recorrido dispõe que:
Com relação aos argumentos da manifestante, entende-se que não condizem com
a natureza dos serviços glosados descritos no Despacho.
No entanto, verificou-se no referido Despacho que acerca dos serviços
contratados da empresa “ONLINE DATA CENTER CONSUL.EM INF.E LOCAC”,
detalhados na planilha à fl. 264 como “EQUIPAMENTO DRP”, destinado ao “plano
de recuperação de desastre em datacenter e matriz” e sem identificação do
equipamento/máquina objeto da locação, foi feita a ressalva que os pagamentos
por disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de
dados para acesso remoto, conhecido como “Data Center”, seja ou não para
recuperação de desastres (DRP), trata-se de remuneração pela prestação de
serviços, conforme destaca o art.1o do ADI RFB no 07/2014, não de aluguel de
bem móvel. E ainda, que despesas com tais serviços, ou com serviços de
consultoria, projeto ou implantação de plano de recuperação de desastres, não
encontram base legal para ensejar apuração de créditos.
Com base no exposto, conclui-se que, sejam os gastos glosados relativos a
serviços de consultoria para estudo de viabilidade do leite, ou sejam relativos a
disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de
dados para acesso remoto, tais gastos não atendem aos critérios definidos pelo
Parecer Normativo Cosit no 5/2018: a) essencialidade (item do qual o produto
dependa intrínseca e fundamentalmente); b) relevância (item que, embora não
indispensável à elaboração do produto, integre seu processo de produção por
imposição legal ou pelas suas singularidades), para serem considerados insumos.
O despacho decisório traz as seguintes informações:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
14
58. A planilha Item 11, que trouxe informações da requerente quanto a créditos
relativos a aluguéis de máquinas e equipamentos, foi examinada em planilha do
arquivo Aluguel Máquinas Equipamentos 1oTRI 2016.
58.1 Conforme detalhado naquela planilha, glosaram-se créditos relativos a bem
descrito como “EQUIPAMENTO DRP”, destinado ao “plano de recuperação de
desastre em datacenter e matriz”, uma vez não identificado o
equipamento/máquina objeto da locação ("SEM NCM"). Além disso, pagamentos
por disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de
dados para acesso remoto, conhecido como “Data Center”, seja ou não para
recuperação de desastres (DRP), trata-se de remuneração pela prestação de
serviços, conforme destaca o art.1o do ADI RFB no 07/2014, não valor relativo ao
aluguel de bem móvel. Vale observar, ainda, que despesas com tais serviços, ou
com serviços de consultoria, projeto ou implantação de plano de recuperação de
desastres, tampouco encontram base legal para ensejar apuração de créditos.
58.2 Do mesmo modo, glosaram-se créditos apresentados como relativos à
locação de “Servidor XML”, utilizado em “Armazenamento arquivos importados
XML”. Em relação a esses créditos, foi apresentado contrato, firmado em
out/2013, que tem por objeto prestação de serviços(ADI RFB no 07/2014) de
processamento e armazenamento de dados para acesso remoto (Data Center),
provimento de serviços na Internet para emissão de notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo ERP da requerente, e de serviços de suporte técnico. Em adição,
não foi juntado o Anexo I do contrato, que traz os valores a serem pagos pela
contratante.
58.3 Quanto aos créditos relativos a dispêndios descritos como relativos a
“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS”, verificou-se, ao examinar o
contrato e seus aditivos, juntados aos autos em resposta ao TIF 002, que o
instrumento tem por objeto a "prestação de serviços de outsourcing de impressão
fornecendo os equipamentos e todos os suprimentos, com exceção do papel", e
que foi firmado, com vigência de 39 meses, em mar/2013. O contrato e seus
aditivos fixam os custos por página impressa e os custos de locação de
impressoras. Não há informações sobre reajustes ocorridos. Foram glosados os
valores de créditos que excederam o montante mensal contratualmente referente
à locação de impressoras (total: 3.080,00/mês), conforme estabelecido pela
documentação apresentada.
58.4 Glosaram-se créditos relativos a bem descrito como “LINK INTERNET”, cujas
formas de utilização são: “LINK INTERNET MOEMA” e “LINK INTERNET DA
RUDGE”, uma vez não identificado o equipamento/máquina objeto da locação
("SEM NCM"). Além disso, serviços de conexão e acesso à internet não se
confundem com contratos de locação de bens móveis.
58.5 Glosaram-se também créditos apresentados como relativos à locação de
“Modem e Switch”, utilizado em “Acesso a link de Dados da Matriz”. Em relação a
esses créditos, foram juntadas cópias de dois contratos, de dez/2015 e out/2013,
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
15
firmados com pessoa jurídica (CNPJ 11.860.676/0001-71) diferente da informada
pela requerente na planilha Item 11. Em adição, ambos são contratos de
prestação de serviços. O primeiro trata da "prestação, pelo provedor de internet
em favor do cliente, dos serviços de conexão à internet" (cláusula 2.1), o segundo
trata de "ativar interligação, desde o ponto de conexão física acordado à Rede de
Telecomunicações da Contratada" e "configurar, supervisionar, manter e
controlar o serviço, de modo a garantir seu funcionamento, até a porta de saída
do equipamento da Contratada"(Cláusula 8a Obrigações da Contratada).
58.6 Em relação a dispêndios efetuados junto a hotéis, descritos como referentes
a locações de “projetor de imagens” utilizado para “PROJETAR APRESENTAÇÃO DE
REUNIÃO COMERCIAL”, foram juntadas cópias de Notas Fiscais de Serviços (ISS),
emitidas pelos mesmos hotéis referidos na planilha Item 11. Nenhuma das Notas
apresentadas tem data de emissão que corresponda às informadas. Relevando-se
a divergência, verifica-se que há 2 notas emitidas em 2015, isto é, não referentes
às competências em exame. E se constata que as demais notas são referentes a
serviço classificado, e integralmente tributado, pelas pessoas jurídicas emitentes
como "09.01 -Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service,
hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com
fornecimento de serviço (o valor da gorjeta, quando incluído no preço da diária,
fica sujeito ao Imposto sobre Serviços)".
Não existem elementos apresentados pela recorrente que demonstrem a
legitimidade do crédito pleiteado.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é o autor do pedido (no caso, a
contribuinte) quem tem o ônus de provar o “fato constitutivo de seu direito.” É o que estabelece o
inciso I do art. 373 do atual Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
As decisões do CARF são sempre no sentido de que o direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, pois é o seu
ônus. Abaixo, apenas algumas delas:
Processo no 10925.722575/2019-27
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-012.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de maio de 2024
Recorrente LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
16
(...)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA É DO SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação.
Processo no 10865.902860/2015-58
Recurso Voluntário
Acórdão no 3401-006.285 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de junho de 2019
Matéria PIS/COFINS
Recorrente LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, não sendo nulo, por ausência
de fundamentação, o despacho decisório que deixar de homologar a
compensação por não haver investigado a origem do crédito pleiteado.
A decisão de piso não merece, então, qualquer reparo.
2.4) Ajustes positivos e outras operações com direito a crédito
O recurso voluntário não discorre sobre esse item, não trazendo nenhuma
argumentação ou elemento a ser analisado pelo CARF. Assim, a decisão de piso deve ser mantida.
2.5) Aquisições de bens que ensejaram apuração de créditos presumidos da
agroindústria
A recorrente alega que:
Como é de conhecimento, antes do advento da Lei n. 13.137/2015, a Lei n.
10.925/2014 autorizava as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzissem produtos de origem animal destinados à alimentação humana
descritos, notadamente, quanto aos laticínios no capítulo 4 da NCM – TIPI – a
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
17
apurar crédito presumido no percentual de 60% da alíquota de 9,25% de
PIS/COFINS, sobre o valor das aquisições de leite in natura.
(...)
Este crédito presumido, no entanto, como regra geral, somente pode ser utilizado
para o abatimento, dentro do regime não cumulativo, dos valores de PIS/PASEP e
COFINS, vedando-se, assim, o aproveitamento para abatimento das mesmas
contribuições no regime cumulativo, ou mesmo pedido de compensação e/ou
ressarcimento do saldo credor acumulado
(...)
De certo modo, esta problemática foi “solucionada” com o surgimento da Lei n.
13.137/2015 (DOU Extra 22/06/2015), uma vez que, entre outras alterações na Lei
n. 10.925/2004, autorizou aos contribuintes de PIS e COFINS detentores de
crédito presumido, além do natural abatimento já existente, a utilização para
compensação com outros tributos federais ou mesmo o ressarcimento em
espécie, inclusive, do saldo credor resultante da problemática já anunciada para o
setor.
(...)
Diante de referida alteração, o crédito presumido do leite in natura passa a ser de:
(i) - 50% (cinquenta por cento), quando habilitada na forma do art. 9-A; ou (ii) -
20% (vinte por cento), se não possuir habilitação.
Referido crédito seria possível de ressarcimento, sendo de rigor a reforma da r.
decisão.
Não assiste razão à recorrente.
O cerne da questão está em verificar se o valor de crédito presumido do leite in
natura previsto no inciso V, parágrafo 3o do art. 8o da Lei 13.137/2015 pode ou não ser objeto de
ressarcimento:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
18
Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no
12.865, de 2013) (Vide Lei no 14.943, de 2024) (Vide Lei Complementar no 214, de
2025) Produção de efeitos
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
(...)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para o leite in natura , adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art.
9o-A. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência) (negrito nosso)
O Decreto no 8.533/2015 esclareceu a questão:
Da apuração de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
em relação à aquisição de leite in natura
Art. 4 o A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à aquisição
de leite in natura utilizado como insumo, conforme disposto no inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , na produção de produtos
destinados à alimentação humana ou animal classificados nos códigos da
Nomenclatura Comum do Mercosul -NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004 .
Parágrafo único. Os créditos presumidos de que trata o caput serão apurados
mediante aplicação dos seguintes percentuais das alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente:
I - cinquenta por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 2002 , e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 ,
para o leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite
Saudável;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
19
II - vinte por cento da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
2002 , e da alíquota prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003 , para o
leite in natura adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada
no Programa Mais Leite Saudável.
Seção II
Da utilização dos créditos presumidos
Art. 5 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no art. 4 o poderão
ser utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidas em cada período de apuração.
Parágrafo único. O crédito presumido não aproveitado em determinado mês
poderá ser aproveitado nos meses subsequentes.
Art. 6 o Os créditos presumidos apurados na forma prevista no inciso I do
parágrafo único do art. 4 o poderão ser utilizados para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(negritos nossos)
A empresa, que não estava habilitada no Programa Mais Leite Saudável no período
em exame, utilizou corretamente o percentual de 20% para calcular os créditos. Ocorre que tais
créditos só podem ser utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração, conforme o art. 5o do Decreto 8.533/15. O ressarcimento só é possível para
os créditos presumidos apurados na forma do inciso I do parágrafo único do art. 4o do mesmo Decreto –
que são relativos ao percentual de 50%, aplicáveis para pessoas jurídicas regularmente habilitadas,
provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável – o que não é o caso da empresa em tela.
Assim, a decisão de piso deve ser mantida.
3) Caráter confiscatório e falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa
aplicada.
A empresa alega que:
Além disso, a multa aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco
(art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco,
principalmente, em virtude da Impugnante.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
20
A alegação não é pertinente – tanto que nem foi abordada na manifestação de
inconformidade. O processo trata de pedido de ressarcimento indeferido e declarações de
compensação não homologadas e não de auto de infração com aplicação de multa de ofício.
O tópico deve ser desconsiderado.
4) Correção dos ressarcimentos pela taxa Selic
A empresa solicita:
Requer, ainda, na hipótese de deferimento dos ressarcimentos, dada a ilegal e
injusta negativa do pagamento em tempo próprio, a atualização pela TAXA SELIC,
desde o protocolo da per/dcomp.
Assiste razão à recorrente.
Sobre a matéria, há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo sido
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa SELIC
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o
361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, eventual crédito que a empresa venha a possuir no âmbito deste processo
administrativo, considerando decorrido o prazo de 360 dias, deverá ser corrigido pela taxa Selic
desde a data do pedido administrativo para sua análise até a sua utilização efetiva.
5) Realização de diligência
A recorrente solicita:
Desde logo, requer, caso exista alguma dúvida quanto ao processo produtivo,
diante da glosa genéricas, a conversão em diligência, com a possibilidade de
juntada de novos laudos, documentos e informações.
No caso em tela, considero desnecessária a diligência solicitada pelo contribuinte,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. Não existem dúvidas quanto
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.026 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721038/2017-65
21
ao processo produtivo e o julgador pode perfeitamente identificar qual o objeto da lide e formar
sua convicção, não sendo necessários, mais elementos para análise.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar
parcial provimento para reverter as glosas de despesas com caixas de papelão utilizadas no
transporte de produtos e serviços considerados como insumos e reconhecer o direito à correção
monetária de eventuais créditos da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias
contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 463
DF CARF MF
Original